Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-54.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001734-54.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMYLA VIANA DA SILVA ANGOLA - CPF: 039.033.091-41 (RECORRENTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DE PLANTÃO. PREVISÃO DE FOLGAS/DESCANSO REMUNERADO EM REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 3.812/2012. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE PLANTÃO. DESCONTO DAS FALTAS INJUSTIFICADAS.

DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A pretensão autoral esbarra na ausência de expressa previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 acerca do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões, não havendo o direito de folgar, inexiste dano material a ser ressarcido.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020